Tribunal: TJDFT
Processo: 0742079-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0742079-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ILZA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0703634-05.2021.8.07.0018, proposto em desfavor do Agravante por MARIA ILZA DE SOUZA, rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação de ID 98532740, oposta pelo DISTRITO FEDERAL, em cumprimento de sentença, proposto por MARIA IILZA DE SOUZA MOREIRA, para o pagamento da importância de R$ 34.017,81 (trinta e quatro mil, dezessete reais e oitenta e um centavos), referente à restituição de valores descontados a maior de contribuição previdenciária em face do reconhecimento da inconstitucionalidade dos dispositivos legais os quais se escoravam as deduções. Sustenta o Distrito Federal excesso de execução em face da limitação temporal materializada pelo art. 9o, da Lei no 8.162/91, bem como a aplicação da taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Lei complementar 943/18). No que tange à limitação do montante executado ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, com a edição da Lei no 8.162/91, houve um aumento da alíquota da contribuição previdenciária incidente na remuneração mensal do servidor. Contudo, o dispositivo que permitiu o aumento das alíquotas, o art. 9o, da Lei no 8.162/91, foi declarado inconstitucional pela ADI no 790. Com a advento da Lei no 8.688/93, houve outro aumento das alíquotas segundo as faixas salariais, entretanto, esta legislação teve vigência até o dia 30/06/1994, conforme art. 2o, §2o, voltando a alíquota para 6%. Com o exaurimento da Lei no 8.688/93, a MP 560/94 houve o aumento da alíquota de contribuição, conforme tabela anexa à aludida norma. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, por intermédio da ADI 1.135, reconheceu a constitucionalidade da majoração, desde que observado o prazo nonagesimal previsto no art. 195, §6o, da Constituição, uma vez que reconheceu a inconstitucionalidade da frase ‘com vigência a partir de 1o de julho de 1994 e’. Logo, a majoração das alíquotas prevista MP 560/94 e reedições passou desde 26 de outubro de 1994 ser devida. Entretanto, quando da prolação da sentença, em 28/04/1995, já estava em vigor a MP 560/94 e esteve vigente Lei no 8.688/93, conforme sentença de ID 93978298. O art. 508, do CPC, estabelece transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Diante disso, a aplicabilidade da MP 560/94 e da Lei no 8.688/93 não podem mais ser discutidas por esta via, em face da vedação prevista no art. 508, do CPC. Com relação à aplicação de juros de mora, conforme r. sentença de ID 93978298, o pedido foi julgado procedente para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. O art. 508, do Código de Processo Civil, dispõe que: ‘transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido’. Nesse mesmo contexto, o art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, prevê a vedação de discussão de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou em sede de liquidação. Considerando que a r. sentença determinou que o débito seja atualizado, acrescido de juros de mora de 0,5%, não há possibilidade de aplicação de correção monetária pelo índice do indébito tributário. O cumprimento de sentença deve estar adstrito aos limites da sentença. Com relação ao índice de correção monetária, em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, restou decido que a modulação dos efeitos ventilada na decisão proferida em questão de ordem nas ADI’s 4357 e 4425, para utilização da TR somente até 25 de março de 2015, é aplicável somente na parte em que o “texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09”. Desse modo, a aplicação desse comando das ADI’s 4357 e 4425 ficou adstrita à atualização de valores de precatórios já expedidos. No recurso ora citado, foi estendido o julgamento da inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança às condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição dos requisitórios, contudo foi deferido o efeito suspensivo dos embargos de declaração para modulação dos efeitos do julgado, em 24 de setembro de 2018. Em 24 de março de 2020, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Logo, em face do reconhecimento da sua inconstitucionalidade, a correção monetária pela IPCA-E possui aplicação imediata, devendo os cálculos da requerente serem atualizados pelo IPCA-E. Assim, os cálculos do requerente devem ser atualizados pelo IPCA-E, com o decréscimo dos percentuais dos juros de mora de 0,5%, nos termos da r. sentença. Por outro lado, a Contadoria Judicial, no ID 103730222, esclarece que o requerente aplicou os juros de mora no percentual de 0,5% a partir do dia 02/07/2020, contudo sem o cálculo detalhado não foi possível verificar se houve o decréscimo de juros de mora. Por todo o exposto, REJEITO a impugnação de ID 98532740. Condeno o requerido em 10% em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução alegado, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para proceder aos cálculos. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2021 07:40:10.” (Num. 103797328 do Feito originário). Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Recorrente na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Embargos de Declaração de ID 106230082, opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão de ID 103797328, alegando omissões e contradições a respeito da existência de prescrição, do limite objetivo da coisa julgada em face da Lei no 8.688/93 ou MP no 560/94, da duplicidade na computação dos juros de mora, da utilização dos parâmetros de correção monetária e dos juros de mora utilizados na cobrança de tributo. Contudo, a decisão de ID 10379732854363544 apenas analisou os argumentos contidos na impugnação de ID 98532740, os quais destoam dos discutidos nos Embargos de Declaração. Assim, mostra-se patente a intenção do embargante de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão com outros argumentos. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Por todo o exposto, restando comprovado que não houve quaisquer dos vícios previstos no art. 1022, do CPC, por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado pelo Embargante não pode se dar pela via eleita. Nesse diapasão, REJEITO os Embargos de Declaração de ID 106230082. Preclusa esta decisão, cumpra-se o decido no ID 103797328, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial. I. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2021 20:29:26.” (Num. 107311164 do Feito originário). Diz o Agravante que o Feito originário consiste em “cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado em 13.04.1998, em que a requerente fundamenta seu pedido em laudo pericial, ainda não homologado, elaborado nos embargos apresentados pelo Distrito Federal à execução coletiva manejada pelo Sindicato” (Num. 31719513 - Pág. 2). Sustenta o Agravante que a “pretensão do requerente encontra-se fulminada pela prescrição, pois já decorrido o lapso temporal de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento e o presente pedido executivo, nos termos do art 1o do Decreto 20.910/32 e art. 150 do STF” (Num. 31719513 - Pág. 2). Afirma que o trânsito em julgado ocorreu em 13/04/1998 e que o Sindicato somente promoveu o cumprimento de sentença em agosto de 2010, o que foi suscitado oportunamente pelo Agravante, tendo sido rejeitada a tese na origem e interposto o Agravo de Instrumento n.o 2011.00.2.0056342, o qual fora desprovido mediante acórdão desafiado por Recurso Especial ainda pendente de julgamento. Argumenta o Recorrente que, a “par de mencionado aresto não ter transitado em julgado, certo que ele alcança apenas o cumprimento de sentença ajuizado em 2010, que restou embargado pelo Distrito Federal, não tendo o condão de afastar a prescrição em relação aos pedidos de liquidação e cumprimento de sentença protocolado apenas em janeiro de 2021, como o presente, mais de 21 (vinte e um anos) anos após o transito em julgado do título executivo e 10 (dez) anos após o cumprimento de sentença apresentado pelo Sindicato” (Num. 31719513 - Pág. 3). Ressalta que a prescrição ora levantada apoia-se em fundamento diverso daquele invocado na Execução Coletiva (eventual demora na apresentação das fichas financeiras), já que no caso do Feito originário “é incontroverso que desde agosto de 2010, quando todas as fichas financeiras estavam disponíveis para a realização dos cálculos, a autora tinha a sua inteira disposição todos os elementos necessários à promoção do cumprimento individual da sentença, mas preferiu quedar-se inerte” (Num. 31719513 - Pág. 4). Assevera o Recorrente que “o fato de o douto Magistrado ter determinado o desentranhamento do pedido formulado na ação coletiva e determinado a distribuição aleatória não afasta a prescrição, não sendo possível neste momento ingressar com ação individual para individualização do crédito.” (Num. 31719513 - Pág. 7). Subsidiariamente, invoca o art. 9o do Decreto 20.910/32 e a Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal para afirmar que, “ainda que se entenda que o ajuizamento da execução coletiva interrompeu o curso do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença individual, é certo que não há dispositivo legal que autorize a compreensão de que o prazo prescricional ficou SUSPENSO durante todo o curso da execução coletiva.” (Num. 31719513 - Pág. 9). Assevera que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão do prazo prescricional em casos que tais somente é admitida quando se discute a legitimidade do sindicato, o que não se verifica no presente caso. Caso não seja acolhida a tese da prescrição, afirma o Agravante que deve ser suspenso curso do Feito originário, com espeque no art. 313, inciso V, alínea ‘a’, do CPC, uma vez que a decisão em que fora afastada a prescrição na ação coletiva ainda não transitou em julgado. Ultrapassadas as questões prejudiciais, sustenta o Agravante que há patente excesso de execução, haja vista que o objeto do Cumprimento de Sentença originário ultrapassa os limites do título judicial, já que o período compreendido entre abril de 1992 e julho de 1999 não foi contemplado no título exequendo. Nesse sentido, afirma que “o título judicial alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Isso porque a ação ordinária foi proposta a fim de que fossem restituídos os valores descontados a maior, a título de contribuição previdenciária por força da aplicação do art. 9o da Lei 8.162/91. A ação foi julgada procedente, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade pelo STF do mencionado ato normativo., sem que fosse proibido ad eternum o desconto de alíquota superior a 6%, com fundamento em outro diploma legal. E não poderia ser diferente, pois tanto o objeto da causa quanto o pedido foram restritos ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993.” (Num. 31719513 - Pág. 12). Acrescenta que “a decisão exequenda não garantiu aos substituídos o congelamento da alíquota do seu desconto previdenciário ante novas alterações legislativas. Assim, o limite temporal do cálculo é sem dúvida a entrada em vigor de nova lei que aumenta a alíquota de contribuição previdenciária, que no caso foi a Lei 8.688/93, que serviu de fundamento para aplicação das alíquotas de 9 a 12% e entrou em vigor em 22.10.1993” (Num. 31719513 - Pág. 12). Ainda sobre o tema, argumenta o Recorrente que, ainda que “assim não se entenda, não há dúvidas de que a partir de outubro de 1994 restou legitimada a aplicação da alíquota superior a 6%, tendo em vista a entrada em vigora da Medida Provisória 560/94, que aumentou a alíquota do desconto previdenciário e cuja constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI-N 1.135” (Num. 31719513 - Pág. 12). Sustenta que não há ofensa à coisa julgada pela limitação temporal defendida, uma vez que “a decisão transitada em julgada apenas reconheceu que a cobrança da contribuição previdenciária com fundamento no art. 9 da Lei 8.162/91 era inconstitucional, razão pela qual os valores cobrados a maior, com fundamento no mencionado diploma legal, devem ser restituídos” (Num. 31719513 - Pág. 19). Acrescenta que “a limitação temporal não configura ofensa à coisa julgada, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo, em que os efeitos da coisa julgada não se prolongam indefinidamente no tempo, nos exatos termos do art. 505, I do CPC/2015, que exclui do âmbito da coisa julgada as questões relativas às relações jurídicas continuativas quando sobrevier modificação de direito” (Num. 31719513 - Pág. 19), o que veio a ocorrer com a entrada em vigor da Lei n.o 8.688/1993 e com a Medida Provisória 560/1994. Argumenta que também se observa excesso de execução pelo cômputo em duplicidade de juros moratórios, já que a Agravada “atualizou os valores de maneira equivocada. Isso porque atualizou o montante apurado no laudo Pericial (Processo 006379644.2010.8.07.00010 e computou juros moratórios novamente, ocasionando assim juros sobre juros, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.” (Num. 31719513 - Pág. 19). Acrescenta que o “correto é atualizar monetariamente o valor originário a partir de cada desconto e juros de mora a partir do trânsito em julgado (13.04.1998), conforme o disposto na súmula 188 do STJ e art. 167, parágrafo único do CTN” (Num. 31719513 - Pág. 19). Por fim, afirma que, “observando-se o princípio do tempus regit actum, conclui-se os valores devem ser corrigidos pelo ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigora da Lei Complementar 943/2018 e a partir de 02.06.2018 pela Taxa SELIC” (Num. 31719513 - Pág. 20). Ainda quanto ao ponto, assevera que “os juros moratórios estabelecidos na sentença em 0,5 % (meio por cento) ao mês são devidos a partir do trânsito em julgado (13.04.1998), nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN até 31.05.2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar n.o 943 de 16.04.18 – que determinou que o crédito tributário passasse a ser atualizado pela Taxa SELIC” (Num. 31719513 - Pág. 21), momento a partir do qual não se pode cumulá-la com juros moratórios, sob pena de bis in idem, já que a SELIC já engloba tal encargo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento com “a extinção do feito sem julgamento de mérito, por falta de comprovação da desistência do feito principal; o reconhecimento da prescrição do direito da autora; OU a suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, a do CPC; OU o reconhecimento do excesso à execução em razão dos juros moratórios e da não limitação tem (sic)” (Num. 31719513 - Pág. 22). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0703634-05.2021.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório próprio deste momento processual indica que o efeito suspensivo deve ser indeferido. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante não teceu qualquer consideração nas suas razões recursais, o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 07 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador